Tribunal: TJES
Processo: 5002120-92.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e Organização de Documentos no Sistema
Data de julgamento: 2025-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS REJEITADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por MAURÍCIO DA ROCHA DONATO contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação por ele apresentada, sob a alegação de nulidade da execução devido à juntada extemporânea do título executivo judicial. O agravante requer a extinção do cumprimento de sentença ou, alternativamente, a reabertura de prazo para pagamento ou impugnação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada pelo agravado, em razão da alegação de que o agravante não teria impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; e (ii) no mérito, a validade da execução diante da alegação de nulidade por juntada extemporânea de documentos complementares ao título executivo judicial, bem como a necessidade de reabertura de prazo para defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de dialeticidade recursal não se configura, pois o recurso do agravante expõe, de modo dialético, as razões pelas quais a decisão deve ser reformada, cumprindo o requisito de impugnação específica dos fundamentos do decisum.

A alegação de nulidade da execução em virtude da juntada extemporânea de documentos complementares ao título executivo judicial não se sustenta, pois tais documentos não se configuram como novos, sendo meras reproduções de atos judiciais públicos, disponíveis para consulta e já conhecidos pelas partes, não ensejando a necessidade de reabertura de prazo para manifestação.

O princípio pas de nullité sans grief, aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça, exige que a parte suscitante do vício demonstre efetivo prejuízo, o que não se verifica no caso, uma vez que a juntada dos documentos complementares não alterou substancialmente a obrigação exequenda.

O entendimento do STJ privilegia o princípio da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito, afastando formalismos desproporcionais, especialmente em situações em que a execução já se encontra em
vias de satisfação do crédito
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de dialeticidade recursal não se configura quando o recurso expõe, de modo dialético, as razões para reforma da decisão, atendendo ao requisito de impugnação específica.

A juntada de documentos complementares ao título executivo judicial, disponíveis para consulta pública e já conhecidos pelas partes, não exige reabertura de prazo para manifestação, salvo demonstração de efetivo prejuízo.

Aplica-se o princípio pas de nullité sans grief para afastar nulidades processuais sem demonstração de prejuízo efetivo.

O princípio da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito deve ser privilegiado para evitar formalismos não razoáveis e desproporcionais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 437, § 1º; art. 80.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 198.204/SP, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 16/10/2024, DJe 23/10/2024; STJ, REsp n. 1.743.330/AM, rel. Min. Moura Ribeiro, relatora para acórdão Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11/4/2023, DJe 14/4/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002120-92.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAURICIO DA ROCHA DONATO

AGRAVADO: NORBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002120-92.2024.8.08.0000

AGVTE:
MAURICIO DA ROCHA DONATO

AGVDO:
NORBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado,
cuida-se

de agravo de instrumento interposto por
MAURICIO DA ROCHA DONATO
, uma vez que irresignado com a decisão que, nos autos de cumprimento de sentença (id nº 31257066 na origem), rejeitou a impugnação por ele apresentada.

Passo, inicialmente, ao enfrentamento da preliminar deduzida em contrarrazões.

1. PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Sustenta o Agravado, em contrarrazões, a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob a alegação de que o Agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Todavia, entendo não assistir razão à parte Agravada, já que o recurso efetivamente expõe, de modo dialético, as razões pelas quais a decisão deve ser reformada.

Destarte, os fundamentos ali lançados, a meu ver, servem a objurgar o ato judicial recorrido, mostrando-se razoáveis e cumprindo o fim a que se destina, que é o de impugnar os fundamentos e conclusões do
decisum
e levá-lo à apreciação do Tribunal.

Assim, sem mais delongas, por entender combativo o recurso interposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

2.
MÉRITO

Com relação ao mérito, aduz
o
Agravante
, em síntese, que a execução é nula em razão da apresentação extemporânea do título executivo judicial. Requer, assim, a extinção do cumprimento de sentença ou, sucessivamente, a reabertura de prazo para o pagamento ou impugnação.

P
ois bem.

Conforme entendimento pacificado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a vigência do princípio
pas de nullité sans grief
no campo das nulidades impõe à parte suscitante do alegado vício demonstrar a ocorrência do efetivo prejuízo dele decorrente (AgRg no RHC n. 198.204/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024).

Na hipótese vertente, observa-se que as peças complementares ao título judicial exequendo, quais sejam, o v. acórdão que manteve integralmente a sentença e a respectiva certidão de trânsito em julgado, foram juntadas espontaneamente pela parte exequente, ora Agravada, logo após o oferecimento de impugnação pela parte aqui Agravante.

Nesse sentido, importante salientar que não se trata de documentos novos a ensejar a obrigatoriedade da prévia oitiva da parte contrária na forma do art. 437, § 1º, do CPC. Trata-se, em verdade, de mera reprodução de atos judiciais que constam disponíveis em sua integralidade para
consulta pública
por qualquer pessoa interessada, no
site
do Eg. TJES, e acerca dos quais as partes já foram regularmente intimadas ao seu tempo.

Destarte, mormente considerando que as peças juntadas, além de não se afigurarem documento novo e se tratarem de documentos públicos, também não importaram na modificação da obrigação exequenda –
porquanto mantida a sentença em sua integralidade –,
penso que não restou demonstrado qualquer prejuízo a ensejar a reabertura de prazo para defesa, e muito menos a extinção da execução originária que, a propósito, já se encontra em vias de satisfação do crédito, com bem penhorado e avaliado.

Ademais, na esteira do entendimento do C. STJ, “
o legislador, na elaboração do NCPC, buscou prestigiar o princípio da instrumentalidade das formas e também o da primazia do julgamento do mérito, porque o processo não pode ser um fim em si mesmo, mas um instrumento para a realização do direito material, devendo-se evitar, sempre que possível, o formalismo não razoável e desproporcional
” (REsp n. 1.743.330/AM, relator Ministro Moura Ribeiro, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023).

Por esses motivos, o recurso não merece acolhimento.

Inobstante a insubsistência da tese recursal, não vislumbro, ao menos por ora, a prática de quaisquer dos atos descritos no art. 80 do CPC, razão pela qual
indefiro
o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado em contrarrazões.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

J
ulgo prejudicado o agravo interno.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.